Tribunal: STF
Processo: ARE 1312011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA. PROCURAÇÃO JUNTADA POR SUPOSTOS PATRONOS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PENHORA DE QUANTIA BLOQUEADA VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO. DEVEDOR NÃO DEMONSTROU AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CREDOR. 1. A parte sucumbente na ação de querela nullitatis, que declarou inexistente o cumprimento de sentença no qual ocorreu o pagamento da dívida exequenda a quem não era credor, deve responder pela dívida, em novo cumprimento de sentença requerido pelo legítimo credor. 2. A jurisprudência consolidada deste C. TJDFT e do E. STJ presume válida a procuração juntada aos autos, seja a via original ou cópia (autenticada ou não), com ou sem reconhecimento da firma do outorgante. Essa presunção se consolida quando a ausente nos autos manifestação da parte contrária acerca de uma possível falsidade material ou ideológica albergada no documento, como ocorre no presente caso. 3. Cumpre ao devedor demonstrar que a substituição da penhora não trará prejuízo ao credor (CPC/2015, art. 829, § 2º e art. 847, caput). Não demonstrada a ausência de prejuízo, deve ser indeferido o pedido de substituição de penhora de quantia bloqueada via BACENJUD por apólice de seguro garantia. Precedentes do E. STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, “tão somente para sanar a omissão quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora sem atribuir-lhes efeitos infringentes”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente